Tribunal: TJES
Processo: 5003717-04.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003717-04.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIEL BOLZAN e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003717-04.2022.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
DANIEL BOLZAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. INFRAÇÕES, MULTAS, PONTOS E DEMAIS DÉBITOS POSTERIORES À VENDA QUE DEVEM SER IMPUTADOS AO ADQUIRENTE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO E DOS CONSECTÁRIOS A PARTIR DA DATA DA TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido Estado Do Espírito Santo, ora Recorrente, em face de sentença que

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e determinou que
o Departamento Estadual De Trânsito – DETRAN/ES e o próprio Estado Do Espirito Santo, procedam à transferência do veículo MERCEDES BENZ/715C, ano de fabricação 2007, ano modelo 2008, PLACA NJF 0500, para o requerido Rones Alves Barbosa, retroativamente a 13/07/2016, transferindo-se, consequentemente, todos os débitos, penalidades, pontuações, infrações e outros consectários vinculados ao veículo, que sejam posteriores a 13/07/2016, e que ainda estejam em nome do Requerente Daniel Bolzan, bem como declarou a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre o automóvel, desde 13/07/2016.
Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o autor ajuizou ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, do Estado do Espírito Santo e de Rones Alves Barbosa, alegando que vendeu, em 13/07/2016, o veículo Mercedes Benz 715C, ano 2007/2008, placa NJF-0500, ao corréu Rones, tendo entregue o DUT/ATPV devidamente preenchido e com firma reconhecida, mas que o adquirente não promoveu a transferência perante o órgão de trânsito. Sustentou que continuou sendo responsabilizado por multas, pontos em CNH, débitos de licenciamento, IPVA e demais encargos incidentes sobre o bem, a despeito de não mais ser o proprietário de fato desde a tradição. Pleiteou: a declaração de inexistência de relação jurídico-administrativa entre si e o veículo a partir da data da venda; determinação para que DETRAN/ES e Estado procedam à transferência do veículo para o nome de Rones Alves Barbosa, com a consequente transferência de todas as multas, pontos, infrações, débitos e consectários posteriores a 13/07/2016; restrição de circulação do veículo; indenização por danos materiais relativos a débitos que afirma ter suportado.

(3). De início, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, entendo não assistir razão ao Recorrente. Conforme delineado na sentença, o Autor direcionou a demanda não apenas à correção de dados cadastrais de veículo perante o órgão executivo de trânsito, mas também à declaração de inexistência de relação jurídico-administrativa entre si e o veículo, à transferência de todos os débitos, penalidades e pontuações lançados em seu CPF, bem como à desconstituição de efeitos de procedimentos administrativos instaurados em desfavor do antigo proprietário. Tais pedidos envolvem não só a atuação da autarquia de trânsito, mas também efeitos jurídicos perante a Administração estadual em sentido amplo, inclusive para fins de procedimentos sancionatórios e tributários. Nesse contexto, tratando-se de típica hipótese de legitimidade passiva concorrente, na qual tanto a autarquia quanto o Estado detêm atribuições e podem sofrer os efeitos diretos da decisão, de modo com que, por tais razões, rejeito a preliminar suscitada no referido recurso.

(4). No mérito, verifica-se que a sentença não declarou o exproprietário isento de toda e qualquer obrigação tributária perante o Estado, mas apenas reconheceu que, comprovada a alienação, as consequências administrativas e sancionatórias decorrentes do uso posterior do veículo devem recair sobre o real possuidor, em consonância com a interpretação mitigada do art. 134 do CTB.

(5). Com efeito, o próprio precedente citado pelo Recorrente (Tema 1.118/STJ) deixa claro que a solidariedade do alienante pelo IPVA, até a comunicação da venda, é matéria de direito tributário regida por lei estadual específica, operandose na esfera da relação Fisco–contribuinte. Entretanto, não se está discutindo a validade dos lançamentos de IPVA nem se determinou ao Estado que deixe de cobrar ou restituir tributo, mas apenas se reconheceu, no âmbito da relação entre particulares e dos cadastros de trânsito, que os débitos e sanções gerados após 13/07/2016 devem ser lançados e exigidos do adquirente, que passou a deter a propriedade de fato e o poder de disposição sobre o bem desde essa data. A solidariedade tributária eventualmente existente perante o Fisco não impede, e nem poderia impedir, que, no plano da responsabilidade administrativa e da repartição interna de encargos entre alienante e adquirente, o Judiciário declare quem é o efetivo responsável pelas infrações e encargos nascidos depois da tradição, sob pena de perpetuar uma situação de flagrante injustiça material.

(6). Dessa forma, o
decisum
limitou-se a afastar a responsabilidade do Autor por débitos e penalidades vinculados ao veículo surgidos após a alienação, em especial no âmbito de infrações e procedimentos administrativos de trânsito, sem impor ao Estado obrigação de restituição de tributos ou de desconstituir lançamentos pretéritos comprovadamente de sua competência. A determinação principal recai sobre a atualização cadastral e a atribuição, ao real proprietário, das consequências decorrentes do uso do veículo, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), montante que, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Analisando detidamente a prova dos autos, à luz das disposições legais e jurisprudenciais acerca da matéria, entendo que o recorrente faz jus ao provimento parcial do recurso

Afirma a parte autora ter vendido
um veículo automotor
sem que
tenha sido
realizada a transferência de titularidade do bem perante o Detran ou comunicada a sua venda.

A sentença, por sua vez, reconheceu a ocorrência da venda e relativizou a responsabilidade solidária imposta por lei.

Acerca do assunto em voga,
o
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Portanto, após o encerramento do prazo
legal
,
indicado n
o art. 123, §1º, do CTB, para que o comprador promova a transferência do veículo para o seu nome, é dever da parte alienante comunicar a
venda

do bem
ao órgão competente, no prazo de
sessenta
dias.

No caso em tela, a autora deixou de comprovar a comunicação d
e venda
do veículo ao DETRAN/ES e, diante do descumprimento
do
ônus que lhe
competia
,
recai sobre ela
a responsabilidade solidária

em relação às infrações
impostas até a data da aludida comunicação.

Nesse sentido é o entendimento
mais recebte
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL.
(...)
4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 369593 - RS (2013/0198457-7), RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. Data da publicação: 01/06/2021. Data do julgamento: 08/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De início, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF.

2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito)
, não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que
a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido
, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade,
tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1576541/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016)

Apesar dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça excluírem a solidariedade do antigo proprietário sobre o IPVA, impende ressaltar que tal conclusão decorre da simples limitação que recai sobre a sua jurisdição constitucional, já que compete ao Tribunal da Cidadania promover precipuamente, em última instância, a interpretação da lei federal, não lhe cabendo promover a análise e a interpretação das legislações estaduais.

Quanto à relação jurídico-tributária existente entre a autora e o Estado do Espírito Santo, observo que a Constituição Federal determina que recai sobre os Estados e o Distrito Federal a competência de instituir impostos sobre a propriedade dos veículos automotores (art. 155, III, CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 03 de 1993).

No exercício dessa
competência
, o Estado do Espírito Santo editou a Lei nº 6.999 de 2001, definindo que o proprietário é o contribuinte do imposto em discussão, mas definiu ainda que responde solidariamente pelo pagamento do imposto o antigo proprietário do veículo que deixar de comunicar a venda em 48 horas. Vejamos:

Art. 9º O contribuinte do Imposto é o proprietário de veículo automotor.

Art. 10. Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais:

(...)

V – o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

Por certo, o adquirente do veículo, na qualidade de proprietário, torna-se contribuinte do IPVA, o que não retira a responsabilidade tributária do alienante que deixou de comunicar a venda no tempo devido, gerando assim, uma solidariedade entre ambos.

Portanto, é certa a responsabilidade da parte autora até a comunicação de transferência da propriedade. No entanto, observa-se que, embora não tenha comunicado diretamente ao órgão de trânsito responsável, comprovou nos autos a ocorrência da efetiva alienação do bem, de forma que a interrupção da relação jurídico-administrativa e tributária é medida que se impõe.

Considerando que a parte requerida foi cientificada da transferência de propriedade no ato da citação, tomo esta data como marco da cessação da relação do autor com o referido automóvel.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que os efeitos da sentença incidam a partir da citação do réu nesta ação.

Sem custas e honorários, diante do provimento parcial.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz de Direito